Tribunal: TCU
Processo: 006.667/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 275/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, e em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.667/2019-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizabete da Silva Ferreira (XXX.855.662-XX); Naira de Almeida Azevedo (XXX.944.812-XX); Rita Torres Lobato (XXX.567.502-XX); Tereza Gamboa Maia (XXX.927.042-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à Diretoria de Benefícios e à Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a existência de pensão militar paga pela 12a Região Militar do Comando do Exército em favor de Rita Torres Lobato (XXX.567.502-XX), na condição de genitora do soldado Josué Torres da Silva (XXX.994.242-XX) (peça n.o 3), para que promova a possível revisão do benefício previdenciário percebido pela pensionista com fundamento na Lei n.o 8.742/93, número de benefício 542.602.682-0, comunicando ao TCU as eventuais providências adotadas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias